Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0707979-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVANEIDE RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos etc. Conforme consta na certidão de id 25539988, em 10/05/2021 encerrou-se o prazo para o BANCO PAN S/A apresentar contraminuta ao agravo interno interposto por LIVANEIDE RIBEIRO DE SOUSA. No dia 09/07/2021, o presente feito foi incluído na 28a Sessão Ordinária Virtual, para julgamento no período de 04/08 a 12/08/2021 (id 27202957). Em 21/07/2021 o BANCO PAN S/A apresenta intempestiva resposta ao agravo interno, conforme petição de id 27501101. Portanto, NADA A PROVER. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator. Desembargador Cruz Macedo Relator